Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI No 9.656/1998. INAPLICABILIDADE. ART. 23, RN No 557/2022, ANS. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA CONTRATANTE. IMPRESCINDIBILIDADE. OBSERVADA. CANCELAMENTO VÁLIDO. TEMA No 1.082, STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, que veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato exceto nos casos de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, é aplicável apenas para os planos de saúde individuais ou familiares.
2. Quanto aos planos de saúde coletivos por adesão ou empresariais, o art. 23 da Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) limita-se a prever que as condições de rescisão ou de suspensão de cobertura devem constar do contrato.
3. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC).
4. No presente caso, comprovado o inadimplemento do contrato pelo período previsto no contrato e a prévia notificação ao contratante, deve ser considerada válida a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial.
5. Não se aplica no caso em análise a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.082, que exige que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, o que não ocorreu nos presentes autos, em que a rescisão unilateral se deu por inadimplemento.
5.1. Ademais, a tese tem por objeto a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário que esteja internado ou em pleno tratamento médico no momento da rescisão do plano de saúde, mas, no caso em análise, o usuário não estava internado nem em pleno tratamento médico naquele momento, tendo apresentado relatório médico muito posterior à data da rescisão.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.